Tribunal: TJBA
Processo: 8029741-60.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8029741-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s): JARLES NERI DOS SANTOS

RÉUS: ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DE TURISMO SETUR e SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR E DA SETUR. ACOLHIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O VALOR TOTAL DO CONVÊNIO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA REMANESCENTE CUJA RESOLUÇÃO SE IMPÕE PARA FINS DE SEGURANÇA JURÍDICA. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. MUNICÍPIO INSCRITO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA. PREVISÃO EM EDITAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, INCISO IV, ALÍNEA "A", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NA EXCEÇÃO DO ARTIGO 25, PARÁGRAFO 3º, DA LRF. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MANIFESTAÇÃO CULTURAL, APESAR DE SUA INEGÁVEL RELEVÂNCIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS TAXATIVAMENTE PREVISTAS PELO LEGISLADOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PARATINGA
em face do
ESTADO DA BAHIA
, da
SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SETUR)
e da
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SUFOTUR)
, objetivando a abstenção de exigência de certidões de regularidade fiscal e previdenciária para viabilizar a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do projeto "SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2025". O Município alega estar impossibilitado de apresentar as certidões exigidas pelo edital em razão de pendências pontuais e momentâneas junto ao SICON e sustenta que o objeto do convênio enquadra-se na exceção prevista no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por se tratar de ação de caráter social, cultural e educacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da SUFOTUR e da SETUR para figurarem no polo passivo da demanda, considerando suas naturezas jurídicas; (ii) a impugnação ao valor da causa suscitada pelo ente estadual; (iii) a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir em razão do transcurso do período dos festejos juninos de 2025; e (iv) a legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênios de fomento à cultura, à luz da exceção prevista no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa tal exigência para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A SUFOTUR e a SETUR, nos termos da Lei Estadual nº 14.534/2023, ostentam a natureza jurídica de órgãos da Administração Direta do Estado da Bahia, desprovidos, portanto, de personalidade jurídica própria e de capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda. A representação em juízo de ambos compete exclusivamente ao Estado da Bahia, que já integra a lide. Acolhe-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva para o processo (ad causam) da SUFOTUR e da SETUR.

4.
O valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Na presente demanda, o Município não busca a condenação do Estado ao pagamento direto do valor do convênio (R$ 600.000,00), mas sim uma obrigação de não fazer (abster-se de exigir certidões). Sendo a pretensão de natureza declaratória e cominatória, visando apenas afastar um óbice formal à participação em seleção pública, o valor da causa deve ser adequado à realidade do pedido. Acolhe-se a impugnação para fixar o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes deste Tribunal em casos idênticos.

5.
A controvérsia dos autos transcende a mera obtenção de recursos para o evento específico do ano de 2025. O cerne da questão reside na definição da legalidade e da constitucionalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênios de fomento à cultura, à luz da exceção prevista no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de questão jurídica de caráter recorrente, que afeta não apenas o Município de Paratinga, mas potencialmente todas as municipalidades do Estado da Bahia em situações análogas. O decurso do tempo não esgota o interesse processual na obtenção de um pronunciamento de mérito que pacifique a interpretação da norma e sirva de baliza para a atuação da Administração Pública em futuros certames, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da efetividade do processo. Rejeita-se, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto.

6.
A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita (artigo 37, caput, da Constituição Federal), estando vinculada às normas legais e às disposições do edital que rege o certame. A exigência de comprovação de adimplência fiscal, prevista no edital convocatório, constitui mera observância ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, inciso IV, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na legislação estadual pertinente, notadamente a Lei Estadual nº 9.433/2005 e o Decreto Estadual nº 9.266/2004, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso por parte do ente estatal.

7.
A exceção prevista no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a exigência para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social, deve ser interpretada de forma restritiva, por se tratar de norma excepcional. O legislador complementar, ao elencar as três áreas específicas, fez uma escolha política clara, visando proteger o financiamento de setores considerados absolutamente essenciais e prioritários para a garantia da dignidade da pessoa humana.

8.
Os festejos juninos, embora de indiscutível valor cultural e relevância socioeconômica para as municipalidades, não se enquadram, para os fins técnicos e específicos da lei, nos conceitos de educação, saúde ou assistência social, os quais possuem regramento constitucional e legal próprios e distintos da cultura. A cultura é tutelada pelo artigo 215 da Constituição Federal; a educação, pelo artigo 205; a saúde, pelo artigo 196; e a assistência social, pelo artigo 203. A ampliação do conceito de ação social para abarcar toda e qualquer manifestação cultural esvaziaria o conteúdo da norma de responsabilidade fiscal, cuja finalidade é garantir a gestão prudente e transparente dos recursos públicos.

9.
Este entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Órgão Especial e no Superior Tribunal de Justiça. Em decisões recentes proferidas em casos análogos, os Tribunais assentaram de forma inequívoca a impossibilidade de se enquadrar os festejos juninos na exceção da Lei de Responsabilidade Fiscal, consignando que a interpretação da expressão ações sociais não pode ser abrangente a ponto de abarcar situações que o legislador não previu, e que os festejos juninos, como manifestação cultural, não configuram assistência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR E DA SETUR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
"
1. A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) e a Secretaria de Turismo (SETUR) ostentam a natureza jurídica de órgãos da Administração Direta do Estado da Bahia, desprovidas de personalidade jurídica própria e de capacidade processual para figurarem no polo passivo de demanda judicial. 2. O valor da causa em demandas que visam afastar exigência de regularidade fiscal para participação em seleção pública de convênio deve refletir o proveito econômico da obrigação de não fazer, não correspondendo ao valor total do convênio pretendido. 3. A exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização de festejos juninos constitui observância ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, inciso IV, alínea 'a', da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e à legislação estadual, não configurando ilegalidade ou abuso. 4. A exceção prevista no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a exigência de comprovação de adimplência fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social, deve ser interpretada de forma restritiva, por se tratar de norma excepcional, não abrangendo a realização de festejos juninos, que, embora de inegável valor cultural e relevância socioeconômica, não se confundem, técnica e juridicamente, com as hipóteses taxativamente previstas pelo legislador complementar.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº 8029741-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Autor o
MUNICÍPIO DE PARATINGA
e como Réus o
ESTADO DA BAHIA
, a
SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SETUR)
e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SUFOTUR)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR E DA SETUR
,
ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE
,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
.